Tribunal: TJMT
Processo: 1041635-03.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041635-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (APELANTE), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
– DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA – NOVA ANÁLISE DAS PROVAS DA INCAPACIDADE MOMENTÂNEA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO – POSSIBILIDADE DE CONCEDER O PARCELAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

1 -
A declaração do imposto de renda, juntamente com a Cédula Bancária exequenda, deixou transparente que
Cristiane
possui 66 anos de idade, é casada com
José Carlos Correa Ramos,
e possui renda mensal declarada de um salario mínimo. Lado outro,
Milena
conta com 49 anos de idade, possui dois dependentes, têm gastos mensais com plano de saúde, além de dívidas bancárias com o Banco Apelado, sendo certo que nenhuma das Recorrentes se enquadram como hipossuficientes para o fim da gratuidade, já que está translúcido que possuem renda e são capazes de, ao menos, pagar as custas de forma parcelada.

2 -
O parcelamento das despesas processuais é possível quando o postulante não tenha condições de arcar com o montante de imediato, mas também não se enquadra na qualidade de hipossuficiente financeiro para o deferimento da gratuidade judiciária, sendo dispensável o requerimento expresso da parte. Sentença reformada para permitir o pagamento das custas iniciais de forma parcelada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1041635-03.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cristiane de Fátima Batista do Carmo
e por
Milena Corrêa Ramos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que indeferiu a petição inicial por falta de recolhimento das custas iniciais e julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.

Considerando que o pedido de justiça gratuita foi indeferido no início do trâmite processual, e tendo em vista que o RAI nº 1023072-84.8.11.0000 interposto pelas Recorrentes foi desprovido por decisão unipessoal desta Relatora, a Juíza da causa, após certificado o decurso do prazo concedido para a juntada do comprovante de recolhimento das custas iniciais, cancelou a distribuição e julgou extinto o feito.

Não há fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformadas, as Apelantes recorrem e, sem recolhimento do preparo, já que o objeto do apelo é o indeferimento da justiça gratuita, alegam que a sentença merece ser cassada, posto que é “
inegável que

não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência, uma vez que APENAS o Recurso de Apelação representaria um gasto de mais de R$ 4 MIL REAIS, sendo que ambas estão vivendo com menos de um salário mínimo
”.

Ressaltaram que a decisão unipessoal prolatada no RAI nº 1023072-84.8.11.0000 é objeto de Agravo Interno e que, ainda, pende de julgamento, tendo sido incluído na pauta da próxima sessão de julgamento.

Arguem que, em virtude da pandemia pelo Covid19, tiveram grave queda no rendimento como autônomas e que não reúnem condições de pagar nem o preparo, muito menos as custas iniciais da distribuição dos Embargos à Execução.

Rogam pela reforma da sentença, a fim de que sejam beneficiadas com a gratuidade em homenagem ao direito de acesso à Justiça.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 123080041.

Saliento que não há necessidade de fixar prazo para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência, a uma, porque essa deliberação já foi feita e cumprida no RAI nº 1023072-84.8.11.0000 e, a duas, porque as Recorrentes trouxeram a prova documental que repuam necessária com a petição inicial.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso versa sobre pedido de justiça gratuita formulado pela devedora principal
Cristiane de Fátima Batista do Carmo
e pela avalista
Milena Corrêa Ramos
, que foram demandadas na Ação de Execução nº 1026403-48.2021.8.11.0041 porque deixaram de adimplir a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02719-8, emitida em 22/10/2015, no valor de R$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais), que previa o pagamento de parcelas vencidas de 01/10/2018 até 01/20/2021, as quais foram prorrogadas por meio de aditivo contratual de 01/10/2020 até 01/10/2023.

De acordo com a mencionada operação bancária, as Apelantes são pecuaristas, sendo que
Cristiane
é casada com
José Carlos Correa Ramos
e estes são parentes colaterais da avalista
Milena
. Exsurge da operação que o núcleo familiar contratou o crédito bancário para a aquisição de 43 (quarenta e três) unidades de vaca da raça Nelore, com média de 36 meses, ao preço unitário de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), e deram em garantia, além dos semoventes, a Fazenda Praia Grande, matriculada sob o número 80.700 do 5º Ofício de Imóveis de Cuiabá.

Ainda conforme a operação bancária, as Apelantes residem na Rua Moçambique, 626, Bairro Santa Rosa, em Cuiabá/MT.

Constituídas em mora, o Apelado pugnou pelo recebimento do crédito na quantia atualizada de R$ 162.072,13 (cento e sessenta e dois mil e setenta e dois reais e treze centavos).

Citadas, as Recorrerem opuseram Embargos à Execução e, de proêmio, suscitaram a hipossuficiência para recolher as custas iniciais que, de acordo com a simulação realizada no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, era equivalente à importância de R$ 3.241,44 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Alegaram que, devido à pandemia pela Covid19, os ganhos diminuíram muito e, com suporte no extrato bancário tirado em nome das Apelantes, assim como na cópia da Declaração do Imposto de Renda – exercício 2021 – declarado apenas por
Cristiane
, as devedoras bancárias pediram a concessão da benesse para o processamento dos Embargos do Devedor.

Particularmente sobre a Declaração do Imposto de Renda juntado na inicial, verifica-se que
Cristiane
é sócia cotista na empresa CR Empreendimentos e Participações Ltda. com percentual de 49,5%, tendo declarado que auferiu lucro anual (2020) na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou o equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.

Diante da fragilidade probatória, a Juíza da causa indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para o recolhimento das custas iniciais, o que deu ensejo à interposição do
RAI nº 1023072-84.8.11.0000
, de minha relatoria, no qual oportunizei novo prazo para que as Recorrentes apresentassem mais elementos que pudessem corroborar a alegada vulnerabilidade financeira.

No Agravo de Instrumento, as Apelantes juntaram, mais uma vez, os extratos bancários demonstrando que possuem uma dezena de empréstimos vencidos e não pagos.

Além disso,
Milena
trouxe a sua declaração de imposto de renda – exercícios 2019, 2020 e 2021 – nas quais é possível verificar que, também, é sócia cotista na empresa CR Empreendimentos e Participações Ltda., bem com é empresária individual na Milena Corrêa Ramos e Cia Ltda., tendo recebido lucro mensal médio de pouco mais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), possui cadastrados 02 (dois) dependentes, gasta média anual de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com plano de saúde para si e seus dependentes, possui cota de consórcio de automóvel com parcelas mensais de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), é proprietária de 02 (dois) imóveis rurais matriculados sob os números 79.200 e 79.201, ambos do 2º Ofício de Imóveis de Cuiabá, possui aplicação de renda fixa no Banco Apelado, e tem título de capitalização no Banco Bradesco S.A. contribuindo com o valor mensal de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

Quanto às dívidas, declarou que tem os seguintes débitos, todos com o Banco Apelado: saldo devedor de cheque especial na ordem de R$ 28.448,00 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais), empréstimo pessoal no montante de R$ 6.861,50 (seis mil oitocentos e sessenta e um reais), além do financiamento rural de mais de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Numa primeira análise das provas documentais que instruíram o Instrumental, conclui que as Recorrentes não faziam
jus
à benesse, cuja decisão ficou assim redigida,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Milena Corrêa Ramos

e Cristiane de Fatima Batista do Carmo
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução n.º 1041635-03.2021.8.11.0041 ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.

Ao interpor o Recurso, as Recorrentes pleitearam a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste.

Consoante se infere da decisão constante no ID 113723495, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias às Agravantes para que trouxessem provas do preenchimento dos requisitos legais, preferencialmente documentos dos últimos seis meses, bem como declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos, o que foi parcialmente atendido.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Porém, a Constituição Federal, exige a
demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade
, conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV.

Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários), entendo que as Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que ambas são Pecuaristas, conforme descrito na Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/02719-8, tanto que a Agravante
Milena Corrêa Ramos
possui diversos imóveis em seu nome.

Assim, em que pese às alegações de que não dispõem de capital para arcar o pagamento do preparo recursal, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que corrobore a necessidade da benesse.

De mais a mais, por meio de simulação no
website
desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica das Recorrentes.

Portanto,
indefiro o pedido de assistência gratuita.

Nos termos do artigo 99, § 7.º, do CPC, intimem-se as Agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2022
.

Considerando a decisão unipessoal acima transcrita, as Recorrentes recolheram o preparo do Agravo de Instrumento e, também, interpuseram o Agravo Interno, que está pautado para a sessão de 11/05/2022.

Na instância originária, decorreu o prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais, já que a interposição do Agravo Interno não tem efeito suspensivo. Em vista disso, a Juíza da causa cancelou a distribuição dos Embargos à Execução e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

A sentença deu azo a este apelo.

De início, registro que a prolação da sentença recorrida em 27/01/2022 fez com que o objeto do Agravo Interno, interposto no RAI nº 1023072-84.8.11.0000, perdesse o objeto de forma superveniente.

Quanto à devolutividade da matéria neste apelo, relembro que
o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2º, do CPC vigente.

Portanto, para fazer
jus
aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa física, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.

Neste caso, depois de analisar a prova documental com mais profundidade, verifico que as postulantes à gratuidade da justiça deixaram claro que a renda de ambas é proveniente da
empresa CR Empreendimentos e Participações Ltda., cuja atividade principal é a pecuária
, tanto que a maior dívida de ambas é o empréstimo rural mantido com o Banco Apelado.

A declaração do imposto de renda, juntamente com a Cédula Bancária exequenda, deixou transparente que
Cristiane
possui 66 anos de idade, é casada com
José Carlos Correa Ramos,
e possui renda mensal declarada de um salario mínimo. Lado outro,
Milena
conta com 49 anos de idade, possui dois dependentes, têm gastos mensais com plano de saúde, além de dívidas bancárias com o Banco Apelado, sendo certo que nenhuma das Recorrentes se enquadram como hipossuficientes para o fim da gratuidade, já que está translúcido que possuem renda e são capazes de, ao menos, pagar as custas de forma parcelada.

Conforme dito no início deste voto, as custas iniciais dos Embargos à Execução são de, aproximadamente, R$ 3.241,44 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Já quanto este apelo, consoante simulação feita no
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo
, o preparo é de pouco mais de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), o que importa no gasto inicial de, aproximadamente, R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Aliás, advirto que o parcelamento das despesas processuais é possível quando o postulante não tenha condições de arcar com o montante de imediato, mas também não se enquadra na qualidade de hipossuficiente financeiro para o deferimento da gratuidade judiciária, sendo dispensável o requerimento expresso da parte.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - JUSTIÇA GRATUITA - DENEGAÇÃO - ART. 99, § 2º, CPC - NÃO OBSERVÂNCIA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - PESSOA FÍSICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO - POSSIBILIDADE.

Consoante o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deve intimar a parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos para concessão da benesse requerida. Entende o STJ ser possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser interpretado em conjunto com o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a impossibilidade da parte recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, há que se indeferir a gratuidade de justiça pleiteada.

Por outro lado, dispõe o § 6º, do art. 98 do CPC que, "conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
." (TJ-MG - AI: 10000210547469001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021) (Sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONDIÇÃO MOMENTÂNEA QUE PERMITE O PARCELAMENTO DAS DESPESAS QUE TIVER QUE ADIANTAR NO CURSO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas físicas ou jurídicas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios - art. 98 da Lei nº 13.105/2015.

2. Pessoas físicas e jurídicas que mesmo não sendo reconhecidas como hipossuficientes, podem ser beneficiadas com o desconto e/ou parcelamento das despesas processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento, conforme disciplina o art. 98, §§ 5º e 6º do CPC, sobretudo quando não possuem condições momentâneas de arcar com as custas, evitando-se assim, que argua impossibilidade de acesso à Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
TJ-BA - AI: 80293732720208050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021
).

Diante das circunstâncias concretas, revendo, em parte, o meu posicionamento no
RAI nº 1023072-84.8.11.0000,
mantenho o
indeferimento da justiça gratuita, mas faculto o
parcelamento em 04 (quatro) vezes, tanto das custas iniciais, quanto do preparo recursal, devendo as Apelantes comprovarem o recolhimento da 1ª parcela no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de manutenção do cancelamento da distribuição na instância singela e de anotação da dívida no Setor de Dívida Ativa deste Tribunal de Justiça.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformo a sentença recorrida e faculto o parcelamento das taxas e despesas iniciais em 04 (quatro) vezes, nos termos deste voto.

Deixo de fixar honorários recursais porque não houve fixação na sentença e, também, porque não tem cabimento nos casos em que o apelo é parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022